Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que não reconheceu a prevenção e determinou a redistribuição aleatória do pedido de cumprimento de sentença. Antes do julgamento do recurso, sobreveio pedido de desistência da ação pelos recorrentes e homologação pelo juízo. Instados a se manifestarem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, as partes quedaram-se inertes. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, os agravantes insurgiram-se contra decisão que não reconheceu a prevenção e determinou a redistribuição aleatória do processo, mas antes de analisado o recurso sobreveio sentença que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403